Tribunal: TJDFT
Processo: 0722703-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722703-77.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS EMBARGADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL, JEAN CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O JOAQUIM SIQUEIRA DOS SANTOS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 27565668. O Embargante a decisão é omissa quanto à gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento. Requer o provimento do recurso, para sanar a omissão e conceder a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, os Embargados argumentam que a gratuidade de justiça foi indeferida e assim não há omissão na decisão impugnada. É o relatório. Decido. Não há omissão na decisão agravada. O exame do pleito de gratuidade de justiça foi condicionado à comprovação de que o Embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Na hipótese em que se requer a gratuidade de justiça em recurso interposto na fase de cumprimento de sentença, é preciso que o requerente demonstre que já litigava nessa qualidade ou que, em função de algum evento superveniente, passou a não dispor de meios financeiros para fazer frente às despesas processuais, no caso o pagamento do preparo recursal. Cabe então ao Embargante demonstrar que litiga sob o pálio da justiça gratuita ou justificar a hipossuficiência financeira subsequente, recolhendo, em caso negativo, o preparo em dobro. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator